Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-70.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002836-70.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALMOR SIEBERT - CPF: 389.350.589-04 (RECORRENTE), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1002836-70.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

VALMOR SIEBERT

Juíza Relatora:

lúcia peruffo

Data do Julgamento:

01/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FATURA PAGA ANTES DO VENCIMENTO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE REPASSE – AGENTE ARRECADADOR CONVENIADO - FALHA COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo inscrição nos órgãos de proteção e comprovando o consumidor que a parcela objeto da inscrição fora devidamente paga, incumbe à parte Recorrente comprovar a existência dos débitos, em razão da inversão do ônus da prova.

Sendo comprovado o pagamento, indevida é a inscrição e, portanto, enseja o pagamento de danos morais, especialmente pela falha na prestação do serviço.

Eventual ausência de repasse do valor pago pela instituição financeira que recebeu os valores é questão a ser discutida com esta, não havendo culpa do consumidor.

Manutenção da sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e confirmou a liminar deferida, declarou a inexistência do débito (R$ 710,14) e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao argumento de que restou comprovado o adimplemento da dívida pelo autor, conforme parte dispositiva que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para:

a)
CONDENAR, a Reclamada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, a pagar a quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante

VALMOR SIEBERT
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Como consequência da presente sentença declaro inexistente o débito discutido neste processo.

A parte promovida, nas razões, sustentou que a fatura não fora arrecadada que embora paga a fatura em agente arrecadador não houve a conferencia pelo promovente, de modo que não praticou qualquer ato ilícito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e não houve pedido alternativo para redução do valor da condenação.

Nas contrarrazões, suplica a parte promovente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que a fatura objeto da inscrição fora paga em 22/01/2019 antes mesmo do vencimento em 24/01/2019.

O nome da parte recorrida fora negativado pela fatura no valor de 710,14, com vencimento em 24/01/2019, no entanto a referida fatura fora paga no agente arrecadador (banco do Brasil) instituição financeira conveniada para recebimentos dos pagamentos da promovida,
conforme se verifica do comprovante de pagamento juntado nos autos.

Assim, o consumidor comprovou o pagamento e, mesmo que não tenha havido o repasse do valor, o consumidor não pode ser prejudicado, se tratando o fato de risco da atividade, o qual deve ser suportado pelos fornecedores de produtos e serviços. Ainda, mesmo que não tenha sido efetuado o repasse, a relação é entre a parte recorrente e a instituição bancária.

Esclareço que caso tenha ocorrido alguma falha esta não fora efetuada pelo consumidor, porquanto pagou sua fatura em agencia bancária, cujo agente arrecadador recebeu os valores.

No caso, é indiscutível o pagamento e, portanto, indiscutível que a inscrição é indevida.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, a indenização fora fixada com razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020